Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. PARCELAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2019 A 2023. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. Na hipótese, a dívida refere-se a parcelas de diferença de adicional de tempo de serviço relativas a julho a outubro de 2019, março de 2020, outubro a dezembro de 2022 e janeiro de 2023 (ID 60848420) e a ação foi ajuizada em março de 2024.
3. Assim, não está prescrita a pretensão de cobrança constante dos pedidos 1/2020, 1/2021, 1/2023 e 1/2024, no valor total de R$ 494,48 (ID 60848420).
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 400,00 (quatrocentos reais).